Tribunal: TJDFT
Processo: 0717625-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOESCOLA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os danos morais decorrem de ofensa ou violação dos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a intimidade, a integridade psíquica, entre outros, que resultem em sofrimento, dor, tristeza, vexame e humilhação à vítima.
2. No âmbito contratual, para que sejam devidos danos morais, é necessário que o descumprimento contratual cause um dano que vá além do mero aborrecimento, descontentamento ou frustração do contratante. É necessário que haja um verdadeiro abalo psicológico ou moral.
3. É entendimento dominante na Jurisprudência que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação de danos morais. (Acórdão 1649947, 07416066020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.